Tribunal: TJDFT
Processo: 0002626-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0002626-61.2016.8.07.0001 Apelante: MARCOS FALLUH TEIXEIRA Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a Defesa do réu interpôs recurso de apelação, apresentando as devidas razões (ID no 14467365). No entanto, posteriormente, houve revogação do instrumento procuratório e nomeação de nova procuradora, Dra. Marcela Galdino da Silva, OAB/DF no 60157 (ID no 14467369), motivo pelo qual o Juiz a quo deferiu o pedido de restituição de prazo recursal (ID no 14467371). A atual procuradora do acusado, interpôs recurso de apelação, pleiteando a apresentação de suas razões perante a Instância Superior, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID no 14467373). Assim, a fim de evitar alegação futura de nulidade por cerceamento de defesa ou ofensa ao direito ao duplo grau de jurisdição, intime-se a advogada do réu, Dra. Marcela Galdino da Silva, OAB/DF no 60157, para apresentar as razões recursais. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação e, sucessivamente, à Procuradoria de Justiça. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator